Tribunal: TJBA
Processo: 8186886-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186886-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATHALIA SILVA DE SA TELES

Advogado(s)
:
DEISY ANY CASTRO PAIVA

APELADO: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LARISSA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. BENEFICIÁRIA DO FIES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTO DE ATRIBUÍDA ANTECIPAÇÃO FINANCEIRA (18%). PORTARIA MEC Nº 533/2020. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora, estudante de Medicina e beneficiária do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), postulava o reconhecimento de suposta prática discriminatória pela não concessão de descontos de pontualidade e de antecipação financeira (18%) oferecidos aos demais discentes, bem como a restituição em dobro do indébito e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa a ausência de determinação judicial de ofício para juntada de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) após a inércia da parte na fase de especificação de provas; (ii) verificar se a estudante demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão dos descontos de pontualidade na parcela de coparticipação; e (iii) determinar se o desconto por antecipação anual de encargos educacionais (18%) é aplicável aos beneficiários do FIES sob a égide da Portaria MEC nº 533/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, haja vista que a parte autora permaneceu inerte após regular intimação para especificação de provas, o que ensejou a preclusão consumativa do direito à dilação instrutória. O poder instrutório previsto no art. 370 do Código de Processo Civil constitui faculdade do magistrado e não obriga o Julgador a suprir a desídia da parte na busca por documento público de fácil acesso.

4 - Embora a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o autor de colacionar elementos mínimos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A demandante não apresentou comprovantes de pagamento que atestassem o adimplemento tempestivo da parcela de coparticipação, ônus indispensável para evidenciar o direito ao desconto de pontualidade.

5 - O desconto por antecipação financeira (18%), condicionado à quitação integral e adiantada da semestralidade ou anuidade com recursos próprios, não é extensível aos beneficiários do FIES. Na sistemática do programa, os repasses públicos são fracionados e mensais. Ademais, a Portaria MEC nº 533/2020 suprimiu a antiga equiparação entre as modalidades de bonificação financeiras e de pontualidade, inexistindo obrigatoriedade legal ou tratamento discriminatório na exclusão do referido abatimento.

6 - Os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM) emitidos via SISFIES ostentam presunção relativa de veracidade e atestam que a instituição de ensino apelada computou regularmente descontos de pontualidade entre 4% e 8% nos semestres sob sua gestão. Diante da ausência de prova pericial contábil apta a desconstituir os registros oficiais, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 370, 373, I, e 85, § 11; Lei nº 10.260/2001, arts. 4º, § 4º, e 4º-A; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Portaria MEC nº 533/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001107-51.2021.8.05.0208, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação nº 8014112-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24.09.2025; TJBA, Apelação nº 8048917-90.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8186886-16.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
NATHALIA SILVA DE SA TELES
e parte Apelado
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02